Tribunal: TJES
Processo: 0013022-50.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013022-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZA LOPES FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013022-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL MANIFESTO. INSERÇÃO DE NOTAS ORAIS, RELATÓRIO E VOTO DE PROCESSO DIVERSO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso de apelação defensivo interposto contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

O embargante sustenta a existência de erro material, contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que foram inseridas, no documento de julgamento, notas orais, relatório e voto referentes a processo diverso, com menção a outro réu, a outra apelação criminal, a crimes de homicídio qualificado consumado e tentado e a redimensionamento de pena.

Requer o acolhimento dos embargos para correção do acórdão e das notas orais, a fim de assegurar a fidedignidade do julgado, a coerência interna da decisão e a adequada prestação jurisdicional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inserção, no corpo do acórdão, de notas orais, relatório e voto referentes a processo diverso configura erro material apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, sem modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua utilização para correção de erro material manifesto e verificável de plano.

O acórdão embargado examinou corretamente, em sua ementa, dispositivo e voto vencedor, a apelação criminal interposta pelo embargante, mantendo a condenação pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Verifica-se erro material manifesto no corpo do documento, pois foram inseridas notas taquigráficas, relatório e voto referentes a processo diverso, com menção a outra apelação criminal, outro acusado, crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, Tribunal do Júri e redimensionamento de pena.

A incongruência não altera o resultado do julgamento, pois a ementa relativa ao presente feito, o acórdão propriamente dito e o voto vencedor apreciaram as teses defensivas deduzidas na apelação, relativas à insuficiência probatória, à aplicação do tráfico privilegiado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A retificação do acórdão é medida necessária para excluir os trechos relativos a processo diverso e manter, no documento corrigido, apenas o conteúdo pertinente à apelação criminal efetivamente julgada, preservado o desprovimento do recurso defensivo.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material, com retificação do acórdão, exclusão dos trechos relativos a processo diverso e manutenção do resultado de desprovimento da apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Uanderson Dias, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação defensivo, interposto nos autos da Apelação Criminal nº
0013022-50.2021.8.08.0048
.

Registro, por oportuno, que a relatoria da apelação criminal competiu ao Excelentíssimo Desembargador Eder Pontes da Silva.

No acórdão embargado, constou ementa relativa aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, com registro de que a materialidade e a autoria estariam comprovadas, de que os depoimentos policiais seriam válidos, de que a causa de diminuição do tráfico privilegiado já teria sido aplicada na origem e de que seria inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quantum de pena aplicado.

O dispositivo consignou o desprovimento do recurso defensivo.

O embargante sustenta a existência de erro material, contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que teriam sido inseridas, no documento de julgamento, notas orais, relatório e voto referentes a processo diverso.

Afirma que, no corpo do acórdão, constam referências à Apelação Criminal nº
0003132-87.2006.8.08.0024
, ao réu Hector Silva de Freitas, a crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, bem como ao parcial provimento de recurso para redimensionamento de pena, circunstâncias estranhas ao presente feito.

Alega que tal desconformidade compromete a fidedignidade do julgado, porquanto o presente processo tem como apelante Uanderson Dias e versa sobre condenação pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta, ainda, que o voto vencedor constante do próprio acórdão efetivamente concluiu pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo a sentença condenatória em todos os termos.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material constante do acórdão e das notas orais, com a devida correção do registro, a fim de assegurar a fidedignidade do julgado, a coerência interna da decisão e a adequada prestação jurisdicional.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013022-50.2021.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 04/02/26

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
UANDERSON DIAS
, inconformado com a r. sentença acostada no id. 14294269, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena final de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais apresentadas no id. 14577178, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões apresentadas no id. 16365839, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, colacionado no id. 16803434, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO DE FREITAS SANTOS:-

Muito obrigado mais uma vez, Excelência, por considerar a palavra sua defesa.

Estendo os meus cumprimentos, já realizados na primeira sustentação, ao desembargador Luiz Guilherme Risso, que é desembargador-relator deste processo.

Excelência, trata-se de um recurso de apelação em que o senhor Anderson Dias foi condenado pelo crime tipificado no artigo 33 da lei de drogas a uma pena de 4 (quatro) anos, junto também com o crime de porte, a uma pena de 4 (quatro) anos no regime semiaberto.

Excelências, a defesa irá, aqui apesar de ter apresentado em sua apelação diversos pontos, nós vamos nos insurgir e sustentar apenas em um ponto que seria a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Precisamos trazer a situação fática que, os fatos ocorreram num bairro conhecido por intenso tráfico de drogas na região da Serra e, principalmente, em um beco em que há diversas casas com umas ao lado da outra e com portas conjuntas.

Sendo assim, no dia dos fatos, lá no dia 28 de agosto de 2001, por volta das oito horas da noite, no bairro São Diogo, em Serra, o denunciado foi preso em virtude,
supostamente, do flagrante delito dos crimes já narrados por
essa defesa.

Todavia, em fase instrutória, Excelências, as provas produzidas não convergem para eventual condenação, e sim para eventual absorção. Explico o porquê. O primeiro policial ouvido em sede de instrução de julgamento que foi o policial militar Francisco César, declarou que não se lembra dos detalhes específicos da ocorrência.

E também relatou que não se recorda da aparência física do
acusado, o que limitaria a sua capacidade de confirmar com
segurança a identidade da pessoa envolvida dos fatos.

Ouvido então, um segundo policial que participou da ocorrência, que seria o PM Argel Alves da Costa, ele alega que, menciona que um indivíduo ali na rua, próximo ao beco em que o acusado reside, ele viu a viatura guarnição se aproximando
e grita sobre a presença da equipe policial e que após
este grito vários indivíduos se evadiram em sentido ao
beco, que é o beco que acusado reside, e após isso então
iniciou-se a aplicação do cão de faro de armas e drogas
para poder tentar localizar ali algum objeto ilícito.

E ao ser indagado por essa defesa, Excelência, na fase de instrução e julgamento perguntamos ao policial militar, que seria o Agil que
se lembrou dos fatos. Policial, naquela situação no minuto 15 e 21 segundos.
Ali naquela situação, o senhor conseguiu visualizar as pessoas correndo
na hora que a viatura entrou na rua? Ele disse, sim, senhor.
Você visualizou quantas pessoas correram? Não, não me recordo de quantas
pessoas.

E passando, então, a inquirição, indagamos se ele conseguiu verificar
se o acusado, confirmar-se o acusado, o Anderson,
correu ou se ele estava de pós-jogo na sacola, o que o policial não consegue
confirmar.

Então, passado a oitiva das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público, vamos ouvir as testemunhas da defesa.
E a primeira testemunha, que seria o proprietário do
imóvel, que seria o Sr. Pedro Dias, ele fala bem assim.
Ele é dono da residência no qual o Anderson é inquilino.
Ele afirmou que já houve outros ocorridos de indivíduos passarem pelo
beco para fugirem da polícia e informa que a sua área onde os materiais foram
encontrados é fora da casa e fica antes da residência,
podendo passar por ali qualquer pessoa por ser caminho para outros
becos.

Ouvindo a testemunha Áurea, ela informa que
pouco antes da prisão do acusado estava na calçada com ele tomando café e
entrou para a residência para averiguar se algum dos indivíduos tinha corrido também para sua casa, uma vez que já havia acontecido dele se esconder
em sua residência.

A testemunha Luzia disse a mesma coisa, que na residência dela também já entraram, esconderam drogas e já houve apreensão.

Então, Excelências, o que trago aqui é que o simples fato
de uma droga ser apreendida em sua residência ou próxima à sua residência não pode indicar estado de traficância, uma vez que os próprios policiais
narram que ao entrar na rua, diversas pessoas correram
em direção ao B. Qualquer um poderia ter jogado esta droga em
que foi atribuída ao Anderson.

Então, as provas produzidas nos autos do processo,
elas não trazem uma certeza. E, diante do princípio constitucional do
in
dubio
pro r
eo
e, principalmente, todos os princípios basilares do Código de Processo Penal, se faz necessário, por medida de justiça,
a absolvição processual do acusado Anderson, uma vez que não tem elementos concretos de que o mesmo era traficante diante das provas produzidas.

Inclusive, há uma eventual apelação julgada pela egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, em que fala
que o deprimente dos policiais militares que tornaram duvidosa a autoria
do crime, de acordo com o artigo 386, inciso VII, do Código
Penal, a absolvição é medida que se impõe.

Então a defesa busca que o seu recurso seja julgado procedente,
uma vez que conforme esse precedente do próprio Tribunal de Justiça,
o depoimento dos policiais traz diversas dúvidas quanto à autoria do
crime de tráfico e, principalmente, à propriedade da droga ao Sr. Wanderson.
E as demais testemunhas, que são vizinhas que moram no mesmo beco,
informam que diversos réus já entraram na sua residência para
poder correr da polícia.

Então, esses são os pleitos defensivos. Muito obrigado
por ouvir esta defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Cumprimento o Doutor Caio de Freitas Santos.

Senhora Presidente, peço a devolução dos autos e lançarei o voto no sistema.

*

com

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO
(RELATOR)
:-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
UANDERSON DIAS,
inconformado com a r. sentença acostada no id. 14294269, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público Estadual e acostada no id. 14294235 (fls. 02/03-verso), narra os seguintes fatos delituosos:

[...] no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 19:58 horas, na rua Itapemirim, nº 92, no bairro São Diogo II, no município da Serra/ES, policiais militares lograram êxito em FLAGRAR o denunciado UANDERSON DIAS, já qualificado, realizando o tráfico de entorpecentes, sendo apreendido em poder do mesmo, 31 (trinta e uma) BUCHAS da substância entorpecente identificada como MACONHA, 42 (quarenta e duas) PEDRAS da substância entorpecente identificada como CRACK, 120 (cento e vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA, bem como 01 (uma) ARMA DE FOGO, marca TAURUS (Brasil), espécie PISTOLA, calibre .380 ACP, alma RAIADA, modelo 58 HC PLUS, em BOA conservação, nº de série raspado, sem carregador, 40 (quarenta) MUNIÇÕES do tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .380 ACP , além de 02 (dois) CARREGADORES de arma de fogo, calibre .380, com capacidade para 19 (dezenove) munições e a importância de R$ 3.784,75 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), conforme consta no BU n° 45747578, acostado aos autos.

Consta da prova indiciária existente no presente IP, que no dia, local e hora suso mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelas ruas do bairro São Diogo, no município de Serra/ES, em virtude de ser conhecido o intenso tráfico de drogas que era praticado no local, onde identificaram vários elementos em atitude suspeita, os quais empreenderam fuga ao notarem a presença policial.

Consta que, em razão das notícias anônimas acerca da traficância no local, bem como da presença de elementos suspeitos no decorrer das diligências, os policiais militares percorreram pela citada rua, até o momento em que o cão de faro sinalizou em frente à residência de nº 92, tendo o mesmo adentrado em virtude da porta se encontrar aberta, razão pela qual os policiais militares prosseguiram ao local identificado pelo cão de faro e localizaram o seu proprietário, o qual se identificou como sendo o denunciado UANDERSON DIAS, tendo o mesmo franqueado a entrada aos policiais militares.

Consta que realizadas buscas no interior da residência do denunciado UANDERSON DIAS, no interior da mesma 01 ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, com número de série RASPADO, 42 (quarenta e duas) MUNIÇÕES calibre .380 ACP, 02 (dois) CARREGADORES de arma de fogo, calibre .380 e a importância de R$ 3.784,75 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos ), dinheiro esse que conseguiu realizando o tráfico de entorpecentes, bem como foram localizadas e apreendidas 31 (trinta e uma) BUCHAS da substância entorpecente identificada como MACONHA, 42 (quarenta e duas) PEDRAS da substância entorpecente identificada como CRACK e 120 (cento e vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA.

Diante dos fatos acima delineados e com o regular desenvolvimento do processo, a magistrada
a
q
u
o

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
Uand
e
rso
n

Dia
s

pela prática dos crimes previstos no art. 33,
c
a
put
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena final de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais apresentadas no id. 14577178, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando a fragilidade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório. Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que tal pleito
não merece prosperar.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração. Traficante, portanto, não é apenas aquele que vende entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da circulação ilícita de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, o crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, é um delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo suficiente, para sua configuração, que o agente pratique um dos verbos nucleares do tipo, independentemente da demonstração de perigo concreto à incolumidade pública.

No presente caso, a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (fls. 14/15 dos autos físicos), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 24 dos autos físicos), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 25 dos autos físicos), do Boletim Unificado (fls. 33/36 dos autos físicos), bem como pelos Laudos Periciais de exame de arma e material (fls. 97/98-verso dos autos físicos) e de química forense (fls. 100/101), que atestaram, respectivamente, a eficiência da arma e munições e a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, maconha e crack).

A autoria, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, encontra sólido respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse ponto, saliento os depoimentos colhidos durante a instrução processual, sendo crucial a transcrição de seus principais trechos.

A testemunha
Arge
u

Al
ve
s

d
a

Co
s
t
a

Neto
, policial militar, em sede inquisitorial (fls. 07/08 dos autos físicos), relatou:

“
[
...
]

E
M

P
ATR
ULHA
M
E
N
T
O

C
O
M

C
Ã
ES
,

A

R
P

434
3

(C
B

GU
E
DES
,

S
D
F
E
RNAN
D
ES
,

S
D

NET
O

E

CÃ
O

AP
O
LLO)
,

PRO
S
S
E
G
U
I
U

AT
É

A

RU
A

I
T
APE
MIRIM
,

B
AI
RR
O

S
Ã
O

D
I
O
GO
,

L
O
C
A
L

D
E

IN
T
E
N
S
O

T
R
Á
FI
C
O

D
E
DR
O
G
A

E

QU
E

U
M

CI
D
A
D
Ã
O

A
N
Ô
N
IM
O

I
NFOR
MO
U

Q
U
E

V
ÁRI
O
S
INDIVÍDUO
S

ES
T
A
R
IA
M

TRA
F
ICA
N
D
O

ENTO
R
PE
C
ENTE
S.

CHEG
A
ND
O

A
O

LO
CA
L
,

U
M

IND
I
VÍDU
O

A
N
UNCIO
U

A

P
RE
S
ENÇ
A

D
E

UM
A

E
Q
U
IP
E
PO
L
ICI
A
L

E

QU
E

APÓ
S

ISS
O

VÁ
R
I
O
S

I
NDI
VÍD
U
O
S

S
E

EVAD
I
R
A
M
S
E
NTID
O

A

U
M

B
E
CO
,

E
M

AT
O

CO
N
TÍNU
O

A

G
U
ARNIÇÃ
O

DESE
M
BARCO
U,

ES
T
AB
I
LIZ
OU

A

S
E
G
U
RANÇA

DO

LOC
A
L

E

INICIO
U

A
A
P
LICA
Ç
Ã
O

D
O

CÃ
O

D
E

F
A
R
O

D
E

ARM
A
S

E

DRO
G
AS
,

S
E
ND
O

Q
U
E QUANDO

O
CÃ
O
A
POLLO

APROXIMOU
-
SE
D
A

CASA

DE

NÚMERO

92,

O
CÃ
O

APOLL
O

MU
DO
U

O

C
OMPOR
TAME
NT
O

E

ADEN
T
R
O
U

A
R
ES
I
DÊNCI
A

QU
E

S
E

ENCO
N
TRAV
A

AB
E
RTA
.

V
E
ND
O

IS
T
O
,
PR
O
SSE
G
U
IMO
S

A
T
É

A

P
OR
T
A

D
A

R
E
S
ID
Ê
NC
I
A

E

C
O
N
T
A
T
AM
O
S

O
MOR
A
D
O
R

QU
E

I
DE
NT
IF
ICO
U

S
E

CO
M
O

U
AND
ER
S
O
N

D
I
A
S
,

35

A
NOS
, QUE

F
R
A
N
Q
UEOU

A

E
NTR
ADA

D
A

EQU
IP
E

POL
I
CI
AL.

JÁ

NO

INT
ERI
O
R
D
O

I
M
Ó
V
E
L

O

C
Ã
O

PA
S
S
O
U

A

I
N
DICA
R

N
O

ALT
O

D
E

UM
A

CHU
RRASQUEIR
A

DU
A
S

MUNIÇÕE
S

C
A
L
.
380
,

QU
E

U
AND
ERSO
N

DISS
E

Q
U
E

T
A
I
S

MUN
IÇÕE
S

T
E
R
I
A
M

SID
O

EN
C
ON
T
R
A
D
A
S

PO
R

EL
E
N
A

RUA
.

J
Á

E
M

OU
TR
O

P
ONT
O

D
A

CA
S
A
,

E
M

L
O
C
A
L

A
L
TO
,

E
M

CIM
A
D
E

U
M

A
SSOAL
H
O
,

LO
CA
L

D
E

DI
F
Í
CI
L

A
CESSO
,

O

C
Ã
O

A
POL
L
O
EN
CONTRO
U

D
E
NT
R
O

D
E

U
M
A

S
ACOL
A

UM
A

A
R
M
A

D
E

F
OG
O

UM
A
P
I
S
T
OL
A

38
0

M
A
R
C
A

T
A
U
RUS
,

M
UNIÇÕE
S

MA
I
S

3
8

MUNI
Ç
Õ
ES
,

12
0

P
INO
S

D
E

S
U
BS
TÂ
NCI
A

S
E
MELHA
N
T
E

A

CO
C
A
Í
NA
,

3
1

B
U
CHA
S

D
E

S
U
B
S
T
Â
NCI
A

SE
M
E
L
HA
N
T
E

A

MACONH
A

E

4
2

P
E
DRA
S

D
E
S
U
B
S
T
Â
N
C
I
A

S
E
MELHANT
E

A

CRACK,

E

R
$

3.78
4
,7
5

DE

DINHE
I
R
O

E
M
ESPÉC
I
E
;

Q
U
E

O

LO
C
A
L

OND
E

A

D
RO
G
A

S
E

EN
CO
NTR
A
VA
,

T
INH
A
UM
A

E
N
T
R
A

E

UM
A

SAÍ
DA
,

E

NÃ
O

H
AVI
A

NE
N
H
UM
A

PESSO
A

N
O
L
O
CA
L
,

S
E

A
LG
U
É
M

TI
V
ES
S
E

S
A
Í
D
O

D
E

D
E
NTR
O

D
O

A
S
S
OAL
HO
,
TER
I
A

Q
U
E

PAS
S
A
R

PE
L
A

E
QUI
P
E
;

Q
U
E

O

S
OL
D
A
D
O

F
ER
NANDE
S
,

FO
I

Q
U
E
M

S
UBI
U

N
O

ASSOALH
O
,

E

V
ERI
F
IC
O
U

O

LO
C
A
L
E
N
CONTRA
ND
O

O

MATE
R
IA
L

A
P
REE
N
DIDO
;

QU
E

NOV
A
MENT
E
Q
UES
T
IO
N
AMO
S

A

UANDERSO
N

A

RES
P
E
I
T
O

DES
T
E

ÚLTIM
O
MATERI
A
L

E
N
C
ONTRADO
,

Q
U
E

P
A
SSO
U

A

I
NF
OR
M
A
R

QU
E
INDIVÍDU
O
S

T
E
R
I
A
M

FUGID
O

AS
S
I
M

Q
U
E

F
O
RA
M

A
V
ISA
D
O
S

D
A

CHEGAD
A

D
A

E
Q
UI
P
E

P
OL
I
CIA
L

E

Q
U
E

T
ER
I
A
M

P
A
S
SAD
O

PO
R

AL
I

E DISPENSADO O MATERIAL. [...]”

Saliento que, diante do falecimento da testemunha acima citada, seu depoimento possui natureza de prova irrepetível.

Exatamente no mesmo sentido manifestou-se o Policial Militar Douglas Fernandes, às fls. 09/10 dos autos físicos

Em juízo, o Policial Militar
Do
u
gla
s

F
er
n
a
n
de
s
, ouvido em juízo (ID nº 14294242), confirmou integralmente as informações prestadas na fase investigativa, reafirmando a autoria atribuída ao apelante. Esclareceu o seguinte:

[...] que, durante patrulhamento ostensivo com apoio de cão farejador em local conhecido pela intensa movimentação de entorpecentes, receberam denúncia anônima sobre a prática de tráfico na Rua Itapemirim. Ao chegarem ao ponto indicado, visualizaram algumas pessoas que, ao perceberem a aproximação da equipe policial, empreenderam fuga do local. Detalhou que o cão policial, ao se aproximar de uma residência, cuja porta se encontrava aberta, alterou seu comportamento e adentrou o imóvel, indicando a presença de substâncias ilícitas. A diligência resultou na localização, em local que não era de fácil acesso, de uma pistola, dinheiro e as substâncias entorpecentes. Na residência, só encontraram o acusado e sua esposa. Que o material ilícito foi localizado próximo a uma churrasqueira. Em um primeiro ponto, o cão localizou duas munições, sendo que o acusado afirmou que havia encontrado na rua, e em um segundo ponto, o acusado disse desconhecer os objetos arrecadados. Que antes dessa abordagem nunca tinham encontrado nada de irregular com o acusado, porém pessoas informavam que o acusado ajudava no tráfico.

sobre um assoalho de difícil acesso, de uma sacola contendo uma pistola calibre .380, mais munições, 120 pinos de cocaína, 31 buchas de maconha, 42 pedras de crack e R$ 3.784,75 em espécie. O depoente destacou, ainda, que o local possuía apenas uma entrada e uma saída, o que impossibilitava que alguém tivesse fugido sem ser visto pela equipe, e que ele próprio subiu ao assoalho para constatar a presença do material ilícito. Confirmou, por fim, que o apelante já era conhecido por denúncias de envolvimento com o tráfico local.

Por sua vez, o policial
F ra n c i s c o

C
ésa
r

G
ue
d
e
s

B
r
a
g
a

(ID nº 14294264), embora não se recordasse de detalhes específicos da operação, confirmou sua participação na apreensão e esclareceu que o local dos fatos é amplamente conhecido pela comercialização de drogas.

O acusado
Uande
rs
on

Di
as
, em seu interrogatório judicial (ID nº 14294264), negou a autoria dos crimes, sustentando que os materiais ilícitos teriam sido dispensados em sua residência por traficantes que fugiam da polícia. Admitiu apenas a propriedade das duas munições encontradas na churrasqueira, as quais alegou ter encontrado na rua.

Diante das provas acima mencionadas, em que pese a versão apresentada pelo apelante, a prova oral coligida nos autos, em especial os depoimentos dos agentes de segurança pública, revela-se segura, coesa e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Os policiais foram uníssonos ao descreverem a dinâmica da abordagem, a indicação do cão farejador, o consentimento para a entrada no imóvel e a localização dos entorpecentes, da arma de fogo, das munições e do dinheiro em espécie em locais específicos dentro da residência.

Nesse ponto, ressalto que o valor probatório dos depoimentos dos policiais que participam das diligências é dotado de credibilidade, principalmente em crimes como o tráfico de drogas, em que, não raro, são as únicas testemunhas presenciais. Para desqualificar tais testemunhos, seria necessário demonstrar um interesse particular na condenação do réu ou a existência de contradições relevantes, o que não se verifica no caso concreto, onde as narrativas são harmônicas entre si e com os demais elementos de prova.

Nessa linha, é assente que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
I
I
I

-

E
st
a

C
o
rt
e

reco
nh
ec
e

a

va
l
id
ad
e

d
o
s

d
e
poimen
to
s

p
o
l
ici
a
i
s

e
m

g
e
ral
,

t
en
d
o

e
m

vi
s
t
a

se
r

p
ac
í
fic
o

n
a

j u ri s p r ud ê n c i a

q
u
e

sua
s

pal
avra
s

mere
ce
m

a

c red ibi l i d a d e

e

a

f
é

p
úbl
i
c
a

i
n
eren
t
e
s

a
o

depoiment
o

d
e

qua
l
que
r

f
uncioná
r
i
o

es
tat
a
l

n
o

exer
cíc
i
o

d
e

sua
s

f
un
ç
ões
,

cas
o

au
s
ente
s

i
ndício
s

d
e

q
u
e

houves
s
e

mo
ti
vo
s

pessoa
i
s

para

a

i n cr i mina ção i n just i fi c ada

da

pa
r
te

inv es tiga d a. P rec edentes.

lV -Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3
.

O
s

d
e
poi
men
t
o
s

d
o
s

pol
i
c
iai
s

responsávei
s

pel
a

p
r
i
sã
o

e
m

fl
agra
n
t
e

sã
o

i
dô
n
e
o
s

e

su
fi
cien
t
e
s

p
a
r
a

a

fo
r
maçã
o

d
o

é
di
t
o

condenatório, quando em harmonia

com

as

demais provas

dos autos,
e

c
o
lh
i
d
o
s

s
o
b

o

criv
o

do

c o n t ra d i tó ri o

e

da

ampla

d
efes
a,

co
mo

o
c
orre
u

n
a

hi
pótese
.

4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, a alegação defensiva de que as drogas e a arma não pertenciam ao acusado resta isolada no conjunto probatório.

Nesse ponto, saliento que as testemunhas de defesa ouvidas não foram suficientes para comprovação da tese defensiva de que as drogas foram colocadas na residência do acusado por terceiros, visto que nenhuma delas afirmou que visualizou tal fato.

Ademais, tal versão de que os itens foram dispensados por terceiros em fuga também é afastada pelo fato de que os objetos ilícitos foram encontrados em um local de difícil acesso (sobre um assoalho elevado), o que denota o intuito de armazenamento e ocultação, e não de um descarte apressado.

Por sua vez, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), a posse de uma pistola com numeração raspada, grande quantidade de munições, carregadores e uma quantia significativa em dinheiro, somadas ao contexto fático da abordagem em uma conhecida “boca de fumo”, são circunstâncias que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, indicam claramente a destinação ilícita dos materiais.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos subsidiários.

Primeiramente, quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), verifico que o apelante carece de interesse recursal. Conforme se extrai da r. sentença (id. 14294269), a magistrada sentenciante já reconheceu e aplicou a referida minorante, e em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), ao dosar a pena referente ao crime de tráfico de drogas,
in verbis
:

“
Identific
o

um
a

caus
a

d
e

diminui
çã
o

d
e

pena
,

qua
l

sej
a
,

a

pr
evist
a

n
o

§

4º
,

d
o

art
.

33
,

d
a

Le
i

11.34
3/2006
,

e

po
r

isso
,

dim
inu
o

a

pen
a

e
m

2
/
3

e

fix
o

a
pena em

01 ano
e
08

meses de reclusão. [...]”

Dessa forma, sendo o pedido já atendido em primeira instância na sua maior extensão possível, o recorrente não possui interesse de agir nesse ponto específico do recurso.

Por fim, no que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que a pretensão também não merece ser acolhida.

O artigo 44, do Código Penal, estabelece os requisitos cumulativos para a referida substituição. Dentre eles, o inciso I dispõe que a pena privativa de liberdade aplicada não pode ser superior a 04 (quatro) anos, quando se tratar de crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em apreço, em razão do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, a pena definitiva imposta ao apelante totalizou 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quantum que ultrapassa o limite legal estabelecido no referido dispositivo. Consequentemente, o apelante não preenche o requisito objetivo para a concessão da benesse, tornando inviável a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇ
O

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LH
E PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013022-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Uanderson Dias, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação defensivo, interposto nos autos da Apelação Criminal nº 0013022-50.2021.8.08.0048.

Registro, por oportuno, que a relatoria da apelação criminal competiu ao Excelentíssimo Desembargador Eder Pontes da Silva.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Também se admite a utilização do referido recurso para correção de erro material, sobretudo quando a inexatidão decorre de equívoco manifesto e verificável de plano.

No caso, assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, em ementa, dispositivo e voto vencedor, examinou corretamente o recurso de apelação interposto por Uanderson Dias, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Também registrou, de forma expressa, que a apelação foi conhecida e desprovida, com manutenção da sentença condenatória.

Contudo, verifica-se erro material manifesto no corpo do documento, pois foram inseridas notas taquigráficas, relatório e voto referentes a processo diverso, envolvendo Hector Silva de Freitas, Apelação Criminal nº 0003132-87.2006.8.08.0024, crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, Tribunal do Júri e redimensionamento de pena para 32 anos de reclusão.

Esse conteúdo não guarda relação com estes autos.

A incongruência também foi demonstrada nos embargos, nos quais a defesa transcreveu os trechos estranhos ao feito e destacou que o processo em julgamento diz respeito a Uanderson Dias, e não a Hector Silva de Freitas.

Trata-se, portanto, de erro material evidente, decorrente da inclusão indevida de conteúdo pertencente a outro julgamento.

O vício, todavia, não altera o resultado do julgamento.

Isso porque a ementa relativa ao presente feito, o acórdão propriamente dito e o voto vencedor apreciaram as teses recursais deduzidas por Uanderson Dias, notadamente a insuficiência probatória, a aplicação do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O resultado proclamado também permaneceu coerente com o voto efetivamente proferido, no sentido de negar provimento ao recurso defensivo.

Assim, os embargos devem ser acolhidos apenas para saneamento do erro material, sem efeitos infringentes, com retificação do acórdão, de modo que sejam excluídos os trechos relativos a processo diverso e mantido, no documento corrigido, apenas o conteúdo pertinente à Apelação Criminal nº 0013022-50.2021.8.08.0048.

Para evitar nova inconsistência e assegurar clareza ao julgado, determino que o acórdão passe a constar nos seguintes termos:

“PROCESSO Nº 0013022-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZA LOPES FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, diante da apreensão de diversas porções de cocaína, maconha e crack, além de arma de fogo com numeração suprimida, munições, carregadores e quantia em dinheiro encontrados no interior da residência durante diligência policial, mediante consentimento de entrada. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena pelo tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados; (ii) verificar se há interesse recursal quanto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade resulta dos autos de apreensão, constatações e laudos periciais que confirmam a natureza ilícita das drogas e a eficiência da arma e munições.

A prova da autoria decorre dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais que realizaram a diligência, prestados sob contraditório, corroborando a dinâmica da abordagem, o consentimento para ingresso e a localização dos materiais ilícitos em locais específicos de difícil acesso.

Os depoimentos policiais possuem validade probatória quando coerentes com os demais elementos dos autos, não havendo indício de má-fé ou contradições capazes de desqualificá-los, conforme entendimento consolidado do STJ.

A versão defensiva de que terceiros teriam dispensado os objetos ilícitos no imóvel permanece isolada e incompatível com o local de armazenamento e com o contexto da diligência.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associada à posse de arma com numeração suprimida, munições, carregadores e alta quantia em dinheiro, revela destinação ao tráfico, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006.

O pleito de aplicação do tráfico privilegiado carece de interesse recursal, pois a minorante já foi reconhecida e aplicada no grau máximo na sentença.

A substituição da pena é inviável, uma vez que o total da reprimenda supera quatro anos de reclusão, ultrapassando o limite previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; Lei 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2024.

_________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal

VOTO REVISOR

Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)

Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013022-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON DIAS

Advogado(s) do reclamante: CAIO DE FREITAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por UANDERSON DIAS, inconformado com a r. sentença acostada no id. 14294269, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público Estadual e acostada no id. 14294235 (fls. 02/03-verso), narra os seguintes fatos delituosos:

[...] no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 19:58 horas, na rua Itapemirim, nº 92, no bairro São Diogo II, no município da Serra/ES, policiais militares lograram êxito em FLAGRAR o denunciado UANDERSON DIAS, já qualificado, realizando o tráfico de entorpecentes, sendo apreendido em poder do mesmo, 31 (trinta e uma) BUCHAS da substância entorpecente identificada como MACONHA, 42 (quarenta e duas) PEDRAS da substância entorpecente identificada como CRACK, 120 (cento e vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA, bem como 01 (uma) ARMA DE FOGO, marca TAURUS (Brasil), espécie PISTOLA, calibre .380 ACP, alma RAIADA, modelo 58 HC PLUS, em BOA conservação, nº de série raspado, sem carregador, 40 (quarenta) MUNIÇÕES do tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .380 ACP , além de 02 (dois) CARREGADORES de arma de fogo, calibre .380, com capacidade para 19 (dezenove) munições e a importância de R$ 3.784,75 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), conforme consta no BU n° 45747578, acostado aos autos.

Consta da prova indiciária existente no presente IP, que no dia, local e hora mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelas ruas do bairro São Diogo, no município de Serra/ES, em virtude de ser conhecido o intenso tráfico de drogas que era praticado no local, onde identificaram vários elementos em atitude suspeita, os quais empreenderam fuga ao notarem a presença policial.

Consta que, em razão das notícias anônimas acerca da traficância no local, bem como da presença de elementos suspeitos no decorrer das diligências, os policiais militares percorreram pela citada rua, até o momento em que o cão de faro sinalizou em frente à residência de nº 92, tendo o mesmo adentrado em virtude da porta se encontrar aberta, razão pela qual os policiais militares prosseguiram ao local identificado pelo cão de faro e localizaram o seu proprietário, o qual se identificou como sendo o denunciado UANDERSON DIAS, tendo o mesmo franqueado a entrada aos policiais militares.

Consta que realizadas buscas no interior da residência do denunciado UANDERSON DIAS, no interior da mesma 01 ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, com número de série RASPADO, 42 (quarenta e duas) MUNIÇÕES calibre .380 ACP, 02 (dois) CARREGADORES de arma de fogo, calibre .380 e a importância de R$ 3.784,75 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos ), dinheiro esse que conseguiu realizando o tráfico de entorpecentes, bem como foram localizadas e apreendidas 31 (trinta e uma) BUCHAS da substância entorpecente identificada como MACONHA, 42 (quarenta e duas) PEDRAS da substância entorpecente identificada como CRACK e 120 (cento e vinte) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA.

Diante dos fatos acima delineados e com o regular desenvolvimento do processo, a magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar Uanderson Dias pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena final de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais apresentadas no id. 14577178, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando a fragilidade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório. Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que tal pleito não merece prosperar.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração. Traficante, portanto, não é apenas aquele que vende entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da circulação ilícita de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, o crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, é um delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo suficiente, para sua configuração, que o agente pratique um dos verbos nucleares do tipo, independentemente da demonstração de perigo concreto à incolumidade pública.

No presente caso, a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (fls. 14/15 dos autos físicos), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 24 dos autos físicos), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 25 dos autos físicos), do Boletim Unificado (fls. 33/36 dos autos físicos), bem como pelos Laudos Periciais de exame de arma e material (fls. 97/98-verso dos autos físicos) e de química forense (fls. 100/101), que atestaram, respectivamente, a eficiência da arma e munições e a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, maconha e crack).

A autoria, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, encontra sólido respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse ponto, saliento os depoimentos colhidos durante a instrução processual, sendo crucial a transcrição de seus principais trechos.

A testemunha Argeu Alves da Costa Neto, policial militar, em sede inquisitorial (fls. 07/08 dos autos físicos), relatou:

“[...] EM PATRULHAMENTO COM CÃES, A RP 4343 (CB GUEDES, SD FERNANDES, SD NETO E CÃO APOLLO), PROSSEGUIU ATÉ A RUA ITAPEMIRIM, BAIRRO SÃO DIOGO, LOCAL DE INTENSO TRÁFICO DE DROGA E QUE UM CIDADÃO ANÔNIMO INFORMOU QUE VÁRIOS INDIVÍDUOS ESTARIAM TRAFICANDO ENTORPECENTES. CHEGANDO AO LOCAL, UM INDIVÍDUO ANUNCIOU A PRESENÇA DE UMA EQUIPE POLICIAL E QUE APÓS ISSO VÁRIOS INDIVÍDUOS SE EVADIRAM SENTIDO A UM BECO, EM ATO CONTÍNUO A GUARNIÇÃO DESEMBARCOU, ESTABILIZOU A SEGURANÇA DO LOCAL E INICIOU A APLICAÇÃO DO CÃO DE FARO DE ARMAS E DROGAS, SENDO QUE QUANDO O CÃO APOLLO APROXIMOU-SE DA CASA DE NÚMERO 92, O CÃO APOLLO MUDOU O COMPORTAMENTO E ADENTROU A RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAVA ABERTA. VENDO ISTO, PROSSEGUIMOS ATÉ A PORTA DA RESIDÊNCIA E CONTATAMOS O MORADOR QUE IDENTIFICOU SE COMO UANDERSON DIAS, 35 ANOS, QUE FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE POLICIAL. JÁ NO INTERIOR DO IMÓVEL O CÃO PASSOU A INDICAR NO ALTO DE UMA CHURRASQUEIRA DUAS MUNIÇÕES CAL.380, QUE UANDERSON DISSE QUE TAIS MUNIÇÕES TERIAM SIDO ENCONTRADAS POR ELE NA RUA. JÁ EM OUTRO PONTO DA CASA, EM LOCAL ALTO, EM CIMA DE UM ASSOALHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, O CÃO APOLLO ENCONTROU DENTRO DE UMA SACOLA UMA ARMA DE FOGO UMA PISTOLA 380 MARCA TAURUS, MUNIÇÕES MAIS 38 MUNIÇÕES, 120 PINOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA, 31 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA E 42 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK, E R$ 3.784,75 DE DINHEIRO EM ESPÉCIE; QUE O LOCAL ONDE A DROGA SE ENCONTRAVA, TINHA UMA ENTRA E UMA SAÍDA, E NÃO HAVIA NENHUMA PESSOA NO LOCAL, SE ALGUÉM TIVESSE SAÍDO DE DENTRO DO ASSOALHO, TERIA QUE PASSAR PELA EQUIPE; QUE O SOLDADO FERNANDES, FOI QUEM SUBIU NO ASSOALHO, E VERIFICOU O LOCAL ENCONTRANDO O MATERIAL APREENDIDO; QUE NOVAMENTE QUESTIONAMOS A UANDERSON A RESPEITO DESTE ÚLTIMO MATERIAL ENCONTRADO, QUE PASSOU A INFORMAR QUE INDIVÍDUOS TERIAM FUGIDO ASSIM QUE FORAM AVISADOS DA CHEGADA DA EQUIPE POLICIAL E QUE TERIAM PASSADO POR ALI E DISPENSADO O MATERIAL. [...]”

Saliento que, diante do falecimento da testemunha acima citada, seu depoimento possui natureza de prova irrepetível.

Exatamente no mesmo sentido manifestou-se o Policial Militar Douglas Fernandes, às fls. 09/10 dos autos físicos.

Em juízo, o Policial Militar Douglas Fernandes, ouvido em juízo (ID nº 14294242), confirmou integralmente as informações prestadas na fase investigativa, reafirmando a autoria atribuída ao apelante. Esclareceu o seguinte:

[...] que, durante patrulhamento ostensivo com apoio de cão farejador em local conhecido pela intensa movimentação de entorpecentes, receberam denúncia anônima sobre a prática de tráfico na Rua Itapemirim. Ao chegarem ao ponto indicado, visualizaram algumas pessoas que, ao perceberem a aproximação da equipe policial, empreenderam fuga do local. Detalhou que o cão policial, ao se aproximar de uma residência, cuja porta se encontrava aberta, alterou seu comportamento e adentrou o imóvel, indicando a presença de substâncias ilícitas. A diligência resultou na localização, em local que não era de fácil acesso, de uma pistola, dinheiro e as substâncias entorpecentes. Na residência, só encontraram o acusado e sua esposa. Que o material ilícito foi localizado próximo a uma churrasqueira. Em um primeiro ponto, o cão localizou duas munições, sendo que o acusado afirmou que havia encontrado na rua, e em um segundo ponto, o acusado disse desconhecer os objetos arrecadados. Que antes dessa abordagem nunca tinham encontrado nada de irregular com o acusado, porém pessoas informavam que o acusado ajudava no tráfico.

sobre um assoalho de difícil acesso, de uma sacola contendo uma pistola calibre .380, mais munições, 120 pinos de cocaína, 31 buchas de maconha, 42 pedras de crack e R$ 3.784,75 em espécie. O depoente destacou, ainda, que o local possuía apenas uma entrada e uma saída, o que impossibilitava que alguém tivesse fugido sem ser visto pela equipe, e que ele próprio subiu ao assoalho para constatar a presença do material ilícito. Confirmou, por fim, que o apelante já era conhecido por denúncias de envolvimento com o tráfico local.

Por sua vez, o policial Francisco César Guedes Braga (ID nº 14294264), embora não se recordasse de detalhes específicos da operação, confirmou sua participação na apreensão e esclareceu que o local dos fatos é amplamente conhecido pela comercialização de drogas.

O acusado Uanderson Dias, em seu interrogatório judicial (ID nº 14294264), negou a autoria dos crimes, sustentando que os materiais ilícitos teriam sido dispensados em sua residência por traficantes que fugiam da polícia. Admitiu apenas a propriedade das duas munições encontradas na churrasqueira, as quais alegou ter encontrado na rua.

Diante das provas acima mencionadas, em que pese a versão apresentada pelo apelante, a prova oral coligida nos autos, em especial os depoimentos dos agentes de segurança pública, revela-se segura, coesa e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Os policiais foram uníssonos ao descreverem a dinâmica da abordagem, a indicação do cão farejador, o consentimento para a entrada no imóvel e a localização dos entorpecentes, da arma de fogo, das munições e do dinheiro em espécie em locais específicos dentro da residência.

Nesse ponto, ressalto que o valor probatório dos depoimentos dos policiais que participam das diligências é dotado de credibilidade, principalmente em crimes como o tráfico de drogas, em que, não raro, são as únicas testemunhas presenciais. Para desqualificar tais testemunhos, seria necessário demonstrar um interesse particular na condenação do réu ou a existência de contradições relevantes, o que não se verifica no caso concreto, onde as narrativas são harmônicas entre si e com os demais elementos de prova.

Nessa linha, é assente que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele. III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, a alegação defensiva de que as drogas e a arma não pertenciam ao acusado resta isolada no conjunto probatório.

Nesse ponto, saliento que as testemunhas de defesa ouvidas não foram suficientes para comprovação da tese defensiva de que as drogas foram colocadas na residência do acusado por terceiros, visto que nenhuma delas afirmou que visualizou tal fato.

Ademais, tal versão de que os itens foram dispensados por terceiros em fuga também é afastada pelo fato de que os objetos ilícitos foram encontrados em um local de difícil acesso (sobre um assoalho elevado), o que denota o intuito de armazenamento e ocultação, e não de um descarte apressado.

Por sua vez, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), a posse de uma pistola com numeração raspada, grande quantidade de munições, carregadores e uma quantia significativa em dinheiro, somadas ao contexto fático da abordagem em uma conhecida “boca de fumo”, são circunstâncias que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, indicam claramente a destinação ilícita dos materiais.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos subsidiários.

Primeiramente, quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), verifico que o apelante carece de interesse recursal. Conforme se extrai da r. sentença (id. 14294269), a magistrada sentenciante já reconheceu e aplicou a referida minorante, e em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), ao dosar a pena referente ao crime de tráfico de drogas, in verbis:

“Identifico uma causa de diminuição de pena, qual seja, a prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, e por isso, diminuo a pena em 2/3 e fixo a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão. [...]”

Dessa forma, sendo o pedido já atendido em primeira instância na sua maior extensão possível, o recorrente não possui interesse de agir nesse ponto específico do recurso.

Por fim, no que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que a pretensão também não merece ser acolhida.

O artigo 44, do Código Penal, estabelece os requisitos cumulativos para a referida substituição. Dentre eles, o inciso I dispõe que a pena privativa de liberdade aplicada não pode ser superior a 04 (quatro) anos, quando se tratar de crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em apreço, em razão do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, a pena definitiva imposta ao apelante totalizou 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quantum que ultrapassa o limite legal estabelecido no referido dispositivo. Consequentemente, o apelante não preenche o requisito objetivo para a concessão da benesse, tornando inviável a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

____________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS (EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.”

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para sanar erro material.